Tribunal: TJMT
Processo: 1000101-54.2021.8.11.0017
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Vistos, etc...
Verifico que os embargos declaratórios opostos na origem pela parte Promovida não foram apreciados pelo magistrado a quo, não tendo havido, inclusive, intimação da parte ex adversa para contrarrazoar os embargos de declaração, o que inviabiliza o presente julgamento.
Deste modo, determino a retirada do feito da pauta de julgamento e a baixa dos autos para julgamento dos embargos declaratórios opostos.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora